Tribunal: TJSP
Processo: 1094519-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Existentes argumentos e fatos suficientes a conferir verossimilhança à alegação dos autores no sentido de que foram expulsos pela requerida de voo internacional, cabia à ré a prova do contrário, que não foi realizada. Artigos 373 do Código de Processo Civil e

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Existentes argumentos e fatos suficientes a conferir verossimilhança à alegação dos autores no sentido de que foram expulsos pela requerida de voo internacional, cabia à ré a prova do contrário, que não foi realizada. Artigos 373 do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Chegada ao destino com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso. Danos materiais suficientemente comprovados e danos morais caracterizados.
RECURSO PROVIDO.